Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004094-38.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 545.067.351-53 (EMBARGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADAS JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1004094-38.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO CBSS S/A

EMBARGADO:

ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO CBSS S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 151872654
)
, que, por unanimidade, deu provimento
ao recurso interposto, para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial que deverá ser suportado exclusivamente pelo banco, sendo os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

O embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão declarou que no presente caso não incidiria a aplicação da súmula 385 do STJ, vez que a parte autora comprovou ter impugnado judicialmente as inscrições preexistentes, todavia, esse argumento não merece prosperar, pois a inscrição preexistente em que figura no polo passivo a OI S/A, teve como resultado a improcedência dos pedidos autorais (1003695-09.2018.8.11.0041).

Argumenta que não basta a simples impugnação a débito preexistente, vez que a inscrição anterior foi considerada regular.

Afiança que o
decisum
declarou ainda que o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização deveria ocorrer a partir da data do evento danoso, todavia, afirma que tal determinação contraria flagrantemente o que dispõe a Súmula 362 do STJ, a qual expressa que os juros de mora devem incidir a partir da prolação do julgado.

A par desses argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de sanar os vícios apontados
(id. 154221195).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme a certidão acostada no id.
157130151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADAS JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir da data do evento danoso e da data do arbitramento, respectivamente.”

Inconformado, o embargante inicialmente sustenta que o julgado é omisso, sob o argumento de que o acórdão declarou que no presente caso não incidiria a aplicação da súmula 385 do STJ, vez que a parte autora comprovou a impugnação judicial das inscrições preexistentes, todavia, esse argumento não merece prosperar, pois a inscrição preexistente em que figura no polo passivo a OI S/A, foi julgada improcedente (1003695-09.2018.8.11.0041).

Argumenta que não basta a simples impugnação a débito preexistente, vez que a inscrição anterior foi considerada regular.

Em que pese as razões recursais nos aclaratórios, sem razão o recorrente, isso porque o acórdão bem detalhou essa questão, conforme trecho da parte que interessa,
in verbis:

“(...) Voltando os olhos ao caso em epígrafe, extrai-se dos autos, conforme extrato do SPC/SERASA acostado na inicial [id. 146220282], que a inscrição que ora se discute no valor de R$32,56 (trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) foi incluída nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em 26.09.2017, todavia afere-se que o autor, ao tempo da referida negativação, já possuía duas inscrições preexistentes incluídas em 27.08.2017 (Oi S/A) e 03.06.2017 (Banco Losango S/A), ao passo que deve ser analisada se estavam sendo discutidas judicialmente.

De fato, verifica-se que, apesar de o extrato de Id. 146220282 constar três anotações restritivas de crédito, dentre elas a ora impugnada, as anteriores eram objeto de discussão judicial através das Ações de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais por Cobrança e Inscrição Indevida no SPC e SERASA c/c Liminar nos 1003349-58.2018.8.11.0041 e 1003695- 09.2018.8.11.0041, discutidas no juízo da 6a e 10a Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, respectivamente.

O recorrente ajuizou uma ação em face da OI S/A (Processo no 1003349- 58.2018.8.11.0041), em que se discute a declaração de inexistência do valor de R$ 460,71 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e um centavos), em face da inscrição indevida, onde a magistrada julgou improcedentes os pedidos da parte autora e procedentes os pedidos da parte reconvinte (OI S/A),
que está na fase de cumprimento de sentença
.

E, ajuizou outra em face do Banco Losango S/A (Processo n. 1003695- 09.2018.8.11.0041), em que se discute o valor de R$ 198,97 (cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos)
que está em fase de impugnação dos honorários periciais, ou seja, ainda está sendo discutida judicialmente.
(...)”

Diante disso, inexiste vício a ser sanado neste ponto, até mesmo porque ambas as restrições anteriores ao débito questionado nos autos estão sendo discutidas judicialmente, motivo que enseja a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sendo cabível a indenização por danos morais, como bem apreciado no acórdão embargado.

De mais a mais, o embargante também sustenta que o acórdão, equivocamente, declarou que o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização deveria ocorrer a partir da data do evento danoso, todavia, afirma que tal determinação contraria flagrantemente o que dispõe a Súmula 362 do STJ, a qual prevê que os juros de mora incidem a partir da prolação do julgado.

Sem razão o recorrente. No tocante à essa arguição, verifica-se que por se tratar de condenação por danos morais, ou seja, decorrente de responsabilidade
extracontratual
, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, que assim dispõe: “
Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
,

ao passo que
“correção monetária é contada a partir do arbitramento”
, conforme Súmula 362 do STJ, como bem detalhado no acórdão.

Desse modo,
não há falar em contradição ou omissão a ser sanada no presente caso, porquanto o voto fora devidamente fundamentado, de modo que, o caso se trata de mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023